Tribunal: STF
Processo: Rcl 47022
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Carlos Antônio Correia Guedes, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o Juízo da 1º Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado em razão do cometimento do crime disposto no artigo 127-A, do Código Penal, à pena de 12 de reclusão, em regime fechado. Em 16.9.2020 houve a progressão para o regime semiaberto. (eDOC 2)
    A defesa afirma que não há estabelecimento de regime semiaberto e que a população carcerária do Estado do Ceará está com taxa de ocupação excedente, fato que viola a Súmula Vinculante nº 56.
    Argumenta que o reclamante possui 69 anos de idade, fazendo parte do grupo de risco da Covid-19. 
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja determinado ao sentenciado o cumprimento de pena em regime domiciliar. (eDOC 1).
    O TJCE apresentou informações. (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pelo TJCE que, a despeito da idade (69 anos), o reclamante está bem de saúde e o estabelecimento possui unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde. (eDOC 10).
    Ademais, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. No caso, o reclamante foi condenado por estupro de vulnerável - art 217-A, CPP.
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente